Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. CORRETA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante da demonstração da prática delitiva, bem como comprovação da autoria do fato, não pairam dúvidas acerca da prática delituosa em questão pelo réu/apelante.
2. Não incorre em erro de tipo acusado, diante da demonstração de sua ciência acerca do contexto fático em questão, não havendo qualquer elemento que corrobore a tese recursal.
3. Conforme a teoria da amotio, a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva. No caso dos autos, verifica-se a inversão da posse do bem subtraído, razão pela qual, quando a ação policial ocorrera, o crime de furto já havia sido consumado.
4. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes quando constam dos autos várias certidões por condenações anteriores transitadas em julgado.
5. A valoração negativa das circunstâncias do delito se mostra irretocável, uma vez que a prática delituosa em questão fora realizada mediante o emprego de equipamento e expertise que destoam do ordinário.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6.1 O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime, largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal.
7. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado, de acordo com o montante da pena e a reincidência do réu, a teor do previsto no artigo art. 33, §3o, do Código Penal c/c Súmula no 269 do STJ.
8. Recurso conhecido e desprovido.